Tribunal: STF
Processo: HC 209203
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 688.756/MS, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em procedimento instaurado para apurar os crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, liderado por detento recolhido em penitenciária federal e que atua por interpostas pessoas e sociedades empresariais, após a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região dar parcial provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Federal, nos termos da seguinte ementa (Doc. 3):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO. FUNGIBILIDADE. PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. BUSCA E APREENSÃO. SEQUESTRO DE BENS E VALORES. PRESENTES REQUISITOS AUTORIZATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Recurso interposto com fundamento no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal visando decretação da prisão cautelar e deferimento de medidas cautelares como busca e apreensão e sequestro de bens e valores. Aplicado o principio da fungibilidade (579, CPP). Ausente má-fé e prejuízo à defesa. Recurso conhecido.



    2. Inquérito Policial instaurado para apurar os crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, liderado por detento recolhido em penitenciária federal e que atua por interpostas pessoas e sociedades empresariais.



    3. Conjunto probatório formado pela colaboração premiada de ex-integrante da organização criminosa, interceptações telefônicas e informações colhidas pela Policia Federal.



    4. Presentes os pressupostos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto há um forte risco de reiteração criminosa, possibilidade de fuga ou ocultação, pois a organização criminosa apresenta ramificações na Bolívia.



    [...]



    12. Recurso conhecido e parcialmente provido. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa formulou pedido perante o Juízo de primeiro instância, que o indeferiu, ao argumento de que não houve qualquer alteração na situação anterior, desde a última decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e/ou concessão de liberdade provisória, proferido nos autos nº 5007770-78.2020.4.03.6000, dado que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do requerente pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Doc. 8).



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem, conforme seguinte ementa (Doc. 9):



    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 



    1. A prisão preventiva foi decretada em face do forte risco de reiteração criminosa demonstrado pela própria estruturação da organização criminosa voltada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro e que poderia continuar operando por intermédio das pessoas jurídicas e pessoas físicas, sob o comando de agente preso em penitenciária federal.



    2. O paciente também seria o principal responsável pela ocultação do patrimônio do líder da organização, cometendo de modo habitual crimes de lavagem de dinheiro, ocultando, de forma sistemática e reiterada, a propriedade de bens móveis e imóveis adquiridos direta e indiretamente do tráfico internacional de drogas, mediante registro em nome do paciente ou de terceiros.



    3. A decretação da prisão preventiva também se justificou para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que a organização criminosa apresenta ramificações na Bolívia. Assim sendo, há risco concreto de fuga ou ocultação, inviabilizando a prática dos necessários atos de instrução processual, e, ao final, a aplicação da lei penal.



    4. Eventuais condições favoráveis, além de não terem sido devidamente comprovadas no caso dos autos, não constituem circunstâncias garantidoras da liberdade provisória, quando demonstrada a presença de outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional.



    5. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, por se mostrarem, ao menos por ora, insuficientes e inadequadas.



    6. Ordem denegada. 



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, "notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas imputadas ao Paciente, consistente em atuação em organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas", circunstância que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva e da necessidade de coibir a atuação de organização criminosa. 



    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que verifica-se que consignaram as instâncias de origem que "a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a contraio sensu, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva, a qual foi demonstrada com esteio em elementos concretos dos autos. Em outros termos, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela". 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo Regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a decretação da custódia. Destaca que: (a) Com o máximo respeito que se nutre pela Corte Regional e STJ, mas a questão é muito prática e objetiva, já que sopesando contra o ora paciente apenas um único delito de tráfico, supostamente ocorrido ainda em 2017, a ausência de contemporaneidade é manifesta, servindo inclusive para rechaçar a presumida possibilidade de reiteração criminosa, na medida em que neste interregno, a teor do que documentalmente resta demonstrado, não existiu qualquer menção de envolvimento do paciente com qualquer outra ocorrência; (b) De pronto fica evidenciado que o decreto que ora se pretende revogar foi proferido, inegavelmente, sob condições pretéritas, ainda em fase investigativa, agora não só totalmente superadas, mas também substancialmente reduzidas, já que inicialmente versavam sobre ‘diversos’ delitos de tráfico (3), mas com o advindo da denúncia, em relação ao paciente, limitaram-se a um único delito, supostamente ocorrido ainda em 2017; e (c) Não bastasse a gama de condições fático-processuais acima delineadas, revelando que a situação vivenciada pelo paciente RAFAEL é de inegável constrangimento ilegal, ainda convém destacar que, em relação às suas condições pessoais, a gravidade é ainda mais evidente, já que a teor da farta documentação que já encarta os autos, resta comprovado que o mesmo não esboça qualquer possibilidade de reiteração criminosa, muito menos de frustração da aplicação da lei penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes (Doc. 2):



    Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que assim externou os fundamentos acerca da necessidade de segregação cautelar do Paciente, verbis (fls.531-535): 



    "[...] 



    O que se depreende dos autos é que há um forte risco de reiteração criminosa demonstrado pela própria estruturação da organização criminosa, que pode continuar operando por intermédio das pessoas jurídicas e pessoas físicas, sob o comando de Jorge Luís da Silva, mesmo preso em penitenciária federal. 



    A despeito de não haver informações de prática de novos crimes, a prisão preventiva deve ser decretada com base em dados concretos coletados durante as investigações, amparados na gravidade concreta do ocorrido e no envolvimento de pessoas que comporiam organização criminosa, na periculosidade dos envolvidos e na previsível atuação deles no sentido de impedir a obtenção de provas, dilapidar/ocultar o patrimônio amealhado por meio da conduta criminosa e frustrar efetiva aplicação da lei penal. 



    A medida também é considerada necessária e adequada por conveniência da instrução criminal para resguardar buscas e apreensões e evitar a destruição de provas, considerando que a organização criminosa atua em remessas de entorpecentes internacionalmente, bem como há utilização de "laranjas" para ocultação do patrimônio obtido com a atividade criminosa. 



    Há indícios Jorge Luís da Silva é diretamente auxiliado por Rafael Augusto Bossay Chita, João Alfonso da Silva (irmão de Jorge Luís), Rosemira Suzete Chaim da Silva, Samir Chaim Assef Silva, bem como pelo advogado Marcos Tadeu Carretoni Midon. O produto do tráfico obtido por Jorge Luís era enviado para Samir Chaim e Rosemira Chaim, que inseriam o dinheiro no mercado lícito, principalmente através de empresas do ramo da construção, como a empresa a Comercial de Material para Construção Piraputanga Ltda-ME (Areeiro Piraputanga). 



    Há, assim, fundado receio de que uma vez soltos voltarão a se organizar e a delinquir, desassossegando a ordem social.



      [...] 



    A decretação da prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que, a organização criminosa apresenta ramificações na Bolívia. Assim sendo, há risco concreto de que possam fugir ou ocultarem-se, inviabilizando a prática dos necessários atos de instrução processual, e, ao final, a aplicação da lei penal. 



    Por outro lado, os requisitos para a prisão cautelar do advogado e investigado Marcos Tadeu não encontram amparo nos elementos de prova carreados a estes autos. Certo é que o episódio da suposta extorsão de que o mesmo participou não poderia ser descartado, já que a ação teria sido direcionada contra familiares do colaborador que estariam sofrendo ameaça por parte do acusado a mando de Jorge Luís. 



    Contudo, o fato de ameaçar e extorquir familiar do colaborador a mando de Jorge Luís, líder da organização criminosa, que apesar de grave, não configura, por si só, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva; sem prejuízo de nova análise da necessidade de segregação em face de eventual surgimento de fatos novos. 



    Desta sorte, decreto a prisão preventiva de Jorge Luís da Silva, João Afonso da Silva, Rosemira Suzete Chaim da Silva, Samir Chaim Assef Silva e Rafael Augusto Bossay Chita." 



    Ora, da análise do excerto supra, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas imputadas ao Paciente, consistente em atuação em organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas, na qual "Há indícios que Jorge Luís da Silva é diretamente auxiliado por Rafael Augusto Bossay Chita" circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a manutenção da medida extrema em seu desfavor. 



    Consta da denúncia que (fl. 909): 



    "10. RAFAEL BOSSAY figurava como o braço financeiro de JORGE LUIS no Brasil. Ele é o administrador da empresa TRANSMANIA TRANSPORTES E AGENCIAMENTO LTDA (CNPJ 02.965.408/0001-23), sediada em Campo Grande/MS, que possui caminhões utilizados na atividade criminosa. 



    Nessa condição, RAFAEL BOSSAY era o responsável por pagamentos, investimentos, cooptação de “laranjas”, transferência de veículos, contratação de serviços aos caminhões da organização, realização de contatos com os funcionários e com os transportadores de cargas ilícitas, bem como por enviar valores em espécie de Corumbá/MS para a Bolívia." 



    E, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Colaciono, oportunamente, o seguinte julgado do col. Supremo Tribunal Federal sobre o tema: [...] 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias, no particular, demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico transnacional de entorpecentes e lavagem de capitais, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com a Corte Regional, 



    [...] o episódio mencionado pelo impetrante ocorrido em 2017 não foi o único atribuído ao paciente [...]. De fato este delito de tráfico internacional de drogas, ocorrido em 06/11/2017, resultou na apreensão de aproximadamente 529 kg de cocaína na cidade de Viana/ES. O paciente teria recrutado os motoristas (que foram presos e condenados), transferindo a eles a propriedade do caminhão pertencente à sua empresa Transmania, a fim de dissimular sua participação e o vínculo com a organização criminosa. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade às suas atividades criminosas. 



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    Além disso, a decretação da prisão também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a organização criminosa apresenta ramificações na Bolívia. Confiram-se, a propósito: HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente